Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722191-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIVA CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marineiva Cardoso de Oliveira contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 237422967 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória ajuizada pela ora agravante em desfavor de Porto Seguro - Seguro Saúde S.A., processo n. 0725507-73.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos seguintes termos: Recebo a inicial, na forma da emenda substitutiva de id 237278454. Passo à análise da tutela de urgência. A autora argumenta, em síntese, que em 2022 foi diagnosticada com aneurisma cerebral, não tendo sido necessário procedimento cirúrgico à época. No entanto, alega que exame realizado neste ano constatou que o aneurisma dobrou de tamanho, sendo a causa de fortes dores de cabeça e tontura, impedindo a requerente de realizar as atividades cotidianas. Afirma que se trata de um aneurisma intracraniano com aumento de volume e alteração morfológica. Diz que é indicada para o caso a embolização endovascular do aneurisma, visando à prevenção de complicações neurológicas graves, como hemorragia subaracnóide. Em que pese seu quadro clínico, aponta que o plano de saúde recusou o procedimento indicado por seu médico, indicando à autora a realização de outro procedimento por meio de junta médica. Detalha que o parecer da junta médica autorizou apenas parcialmente os procedimentos e materiais solicitados, negando os seguintes: Embolização de aneurisma cerebral por oclusão sacular – por vaso; Angioplastia de ramo intracraniano; Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso; Teste de oclusão de artéria carótida ou vertebral; Curativo especial sob anestesia – por unidade topográfica; Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico e Teste de antiagregação plaquetária tipo VerifyNow. Defende a prevalência do direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a função social dos contratos de prestação de serviços de saúde. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida autorize todos os procedimentos solicitados e materiais necessários. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora nem o perigo da demora. Extrai-se dos elementos iniciais presentes nos autos que a operadora não autorizou todos os procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente da consumidora. Em razão da sua negativa, conforme e-mail de id 236142664, o caso foi encaminhado a um especialista desempatador, em conformidade com a Resolução ANS 424/2017, de sorte que esse profissional manifestou-se desfavoravelmente a certos procedimentos e materiais glosados e endossando parcialmente o entendimento do plano de saúde. Sabe-se que cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. Porém, é reconhecido o direito do plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Com efeito, a Resolução Normativa 424/2017 da ANS estabelece os procedimentos a serem adotados pela operadora de plano de saúde nos casos em que se averiguar divergência entre o tratamento sugerido pelo médico assistente do paciente beneficiário e a seguradora de saúde, ocasião em que deverá ser formada junta médica formada por 3 (três) profissionais, dentre eles o médico assistente, o da operadora e o médico desempatador (art. 6o, § 1o da RN 424/2017 da ANS). Além disso, o art. 20 da referida Resolução prescreve que: “A indicação constante do parecer conclusivo do desempatador pela não realização do procedimento, não caracteriza negativa de cobertura assistencial indevida por parte da operadora, desde que cumpridos todos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução, inclusive quanto às notificações do profissional assistente e do beneficiário.” No caso, mesmo intimada para tanto, a autora não juntou nem o contrato do plano de saúde nem a íntegra do parecer da junta médica instalada para avaliar o caso. Ainda assim, a princípio, a negativa está amparada na lei e no regulamento. Conforme o e-mail anexado à inicial, o médico que assiste a autora "não se manifestou quanto a indicação de profissional desempatador", que foi escolhido conforme os critérios previstos na regulamentação. Ademais, foi apresentada a devida justificativa para a negativa. Desse modo, nesta análise inicial e perfunctória dos autos, não é possível verificar a ocorrência de qualquer irregularidade nos procedimentos praticados pelo plano de saúde, diante dos regramentos acima expostos, análise que exige maior dilação probatória, o que, por si só, impede a concessão da medida liminar pleiteada pela autora, uma vez que a existência de parecer constate da decisão da junta médica formada para dirimir a controvérsia não pode ser considerada negativa de cobertura indevida por parte da operadora de plano de saúde. Assim, revela-se imprescindível exame mais aprofundado e exauriente, após a instrução do feito, para resolução adequada da questão. Portanto, em sede de cognição sumária é temerário a concessão da tutela, uma vez que, a despeito do quadro clínico da autora, é necessário apreciar se a conduta médica delineada pelo especialista indicado pela autora é ou não efetiva para o tratamento da condição clínica apresentada. Em tais circunstâncias de divergência entre o médico assistente e a junta médica sobre o procedimento adequado ao quadro clínico do beneficiário, a jurisprudência indica a realização de prova pericial judicial para dirimir a controvérsia. Assim, resta necessário o aguardo da marcha normal do processo a fim de que, após a dilação probatória necessária ao caso, seja determinada ou não a necessidade dos procedimentos pleiteados. Por fim, registre-se que não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o procedimento em si não foi negado, mas apenas parte dos procedimentos e materiais, sendo necessária a devida instrução probatória e possivelmente prova pericial para solucionar o imbróglio. E não se pode negar à operadora essa discussão técnica, pois se de um lado não se discute a liberdade do médico na escolha do tratamento apropriado ao paciente, de outro o plano de saúde não está obrigado a custear qualquer tratamento e a qualquer preço, considerando em especial a eficácia científica da terapêutica proposta e eventual possibilidade de erro quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a comorbidade. No mesmo sentido entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de Junta Médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Legítima, em princípio, a recusa da cobertura, não é possível, pelo menos em sede de cognição sumária, obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1890223, 07175367420248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em análise preliminar, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) – grifos no original Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 72509041), sustenta, em suma, ter ajuizado ação cominatória com pedido de tutela de urgência visando a obter autorização para custeio integral do procedimento de embolização endovascular, bem como de todos os materiais e procedimentos acessórios necessários, em razão de diagnóstico de aneurisma cerebral com aumento de volume e alteração morfológica que, segundo afirma, lhe tem causado fortes dores de cabeça e tontura, impedindo-a de realizar suas atividades cotidianas. Diz ter a agravada submetido o pedido a junta médica, a qual autorizou apenas parcialmente os procedimentos e materiais solicitados, negando os seguintes: Embolização de aneurisma cerebral por oclusão sacular – por vaso; Angioplastia de ramo intracraniano; Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso; Teste de oclusão de artéria carótida ou vertebral; Curativo especial sob anestesia – por unidade topográfica; Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico e Teste de antiagregação plaquetária tipo VerifyNow. Afirma configurar a negativa do plano de saúde abusividade ao interferir na autonomia do médico assistente. Argumenta não ser admissível invocar a Resolução Normativa 424/2017 da ANS como fundamento para a negativa de tratamento essencial. Colaciona jurisprudência do STJ e do TJDFT afirmativa de que ao médico assistente cabe definir o tratamento adequado, não podendo fazê-lo a operadora do plano de saúde. Alega inviabilizar a negativa parcial a realização completa e eficaz do procedimento necessário à sua condição de saúde. Por fim, afirma que a exigência de dilação probatória é desnecessária e prejudicial, dada a urgência do caso. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a realização dos procedimentos indicados na petição de emenda à inicial do processo principal por completo; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de confirmar a concessão da tutela de urgência pleiteada, determinando a realização dos procedimentos indicados na petição de emenda à inicial do processo principal integralmente. Colaciona, ao Id 72509045, parecer da junta médica. Preparo recolhido (Id 72502968). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento. 1.1 Não conhecimento de documento juntado somente em sede recursal O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Postula a agravante, em razões recursais, tutela de urgência para compelir a agravada a custear procedimentos e materiais relacionados ao procedimento de embolização endovascular a ela prescrito por seu médico assistente para tratamento do quadro de aneurisma cerebral que a acomete. Contudo, compulsando os autos do processo de referência, verifico que a agravante não apresentou ao juízo de origem a íntegra do parecer da junta médica formada pelo plano de saúde para apreciar a solicitação por ela feita. Embora instada a fazê-lo, nos termos da decisão de Id 236246446, somente no presente agravo colacionou dito documento (Id 72509045). Por ato unicamente imputável à autora/agravante deixou de ser levado a conhecimento da i. magistrada de primeiro grau elemento de convicção imprescindível à formação de convencimento quanto ao pedido liminarmente formulado, esse o motivo pelo qual indeferiu-o a decisão recorrida. Ora, manifesto que a prova requerida pelo julgador monocrático não pode ser primeiro apresentada a esse Colegiado Recursal, sob pena de inaceitável supressão de instância. Nesse cenário, há evidente inovação recursal, porquanto o documento apresentado no presente agravo de instrumento não foi veiculado nos autos de origem. De fato, analisar referida documentação apenas nesta instância revisora violaria o postulado do juízo natural. Decerto, o agravo de instrumento não se presta para a finalidade de análise de documentos novos que não foram submetidos ao juízo natural, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Por esse motivo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do documento colacionado ao Id 72509045 do presente agravo de instrumento. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal Na extensão em que conhecido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, a agravante entende equivocada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Argumenta a necessidade de, liminarmente, compelir o plano de saúde a custear, nos termos do relatório elaborado pelo Neurocirurgião que lhe assiste, Dr. Bruno Parente, CRM-DF 14756, a totalidade do procedimento relacionado a: Embolização de aneurisma cerebral por oclusão sacular – por vaso; Angioplastia de ramo intracraniano; Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso; Teste de oclusão de artéria carótida ou vertebral; Curativo especial sob anestesia – por unidade topográfica; Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico; e Teste de antiagregação plaquetária tipo VerifyNow. Pois bem. Da análise dos autos de referência, constato que a “solicitação de autorização para procedimento cirúrgico” realizada por esse profissional assim descreveu o procedimento pretendido (Id 236142662): Solicito autorização para o procedimento, Embolização de Aneurisma, paciente: MARINEIVA CARDOSO DE OLIVEIRA, 44 anos, nascida em 25/10/1980. A mesma encontra-se em acompanhamento pela equipe de Neurocirurgia da Brasília Neuroclínica, sob o CID10:I67.1 Paciente submetida a angiografia cerebral com subtração digital em 17/02/2025, que revelou: “Aneurisma sacular de 4x3mm na topografia do segmento comunicante da artéria carótida interna direita, com orientação póstero-lateral, adjacente à origem da artéria comunicante posterior direita, com irregularidade do seu dômus”. “Conforme os estudos ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial) e ISUIA (International Study on Unruptured Intracranial Aneurysms), trata-se de uma paciente portadora de uma lesão de alto risco para hemorragia cerebral, tendo em vista a localização, a idade e o gênero do paciente. ” Contudo, para o diagnóstico do problema e conclusão com indicação do procedimento a ser realizado, foram acostados somente o referido pedido e o relatório de Id 236142663, ambos elaborados pelo mesmo profissional. Ocorre que dito relatório médico, unilateralmente elaborado – em confronto às conclusões da junta médica e conclusão desempatadora (Id 236142664), realizadas, a princípio, segundo o rito definido pela RN 424/2017-ANS, que concluíram desfavoravelmente ao pedido autoral –, não pode, de plano, ser considerado como hábil a, liminarmente, obrigar o plano de saúde a realizar o procedimento, notadamente quando se percebe, no caso concreto, que essas conclusões encerram fundamentos razoáveis a demonstrar a insuficiência da prova documental considerada para, validamente, concluir pela existência de probabilidade no direito e perigo de dano na pretensão recursal deduzida pela autora. Não só. Pende ainda de esclarecimento quais as conclusões da junta médica para negar os procedimentos, qual a abrangência de cobertura do plano contratado pela agravante e se incluiria a totalidade dos procedimentos pleiteados, nos termos do contrato firmado entre as partes, porquanto a agravante colacionou aos autos de origem somente a carteirinha do plano (Id 237281288), de onde não se pode extrair tais informações. Nesse contexto, impõe a prudência o indeferimento da tutela liminar recursal vindicada pela parte autora/agravante, pois imprescindível aguardar a fase de instrução do feito em curso na primeira instância para a devida elucidação da controvérsia. Ante a contradição verificada entre o parecer técnico de início produzido - um, pelo médico assistente da agravante, e, outro, pela junta médica da operadora do plano de saúde - , a qual sequer foi objeto de manifestação do médico assistente da agravante, consoante informação colacionada ao Id 236142664, indispensável a superação da dúvida instaurada, o que, salvo melhor juízo, haverá de ser feito mediante dilação probatória, a ser produzida na origem. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito da agravante. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pela agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação idônea, quiçá técnica, capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de antecipação da tutela recursal, exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Posto isso, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora